Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740219-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PEREIRA SERPA AGRAVADO: JUDSON ROCHA LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao artigo 1.016 do Código de Processo Civil, tendo em vista ausência do recurso. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020 13:05:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador